Tribunal: TJES
Processo: 5000917-58.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000917-58.2018.8.08.0048

A
PTE
:
BANCO BRADESCO S/A.

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
MOTIVAÇÃO ADEQUADA.
CIRCUNSTÂNCIAS A
TENUANTES PRESENTES
.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1
. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.
Hipótese dos autos em que verificada a infração média cometida pela instituição financeira, a Autarquia Municipal observou de forma criteriosa aos termos da Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, inclusive considerando circunstâncias atenuantes para aplicação da multa de R$ 7.234,10 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos), não ocorrendo, assim, vício de fundamentação ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a impor a sua redução pelo Poder Judiciário.

4
. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000917-58.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000917-58.2018.8.08.0048

A
PTE
:
BANCO BRADESCO S/A.

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cíve
l interposta por
BANCO BRADESCO S/A.
,
eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 2799995, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a penalidade administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Nas suas razões (evento nº 2799999), em apertada síntese, aduz que os procedimentos administrativos que originaram a multa se mostram eivados de nulidade, por não explicitarem os fatos as razões sua aplicação, bem como por não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 2800000, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000917-58.2018.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 17.10.2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para análise do voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A, eis que irresignado com os termos da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE SERRA/ES, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a penalidade administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

O eminente Relator negou provimento ao apelo ressaltando que:

Na decisão administrativa, a Autarquia Municipal fixou a multa no importe de R$ 7.234,10 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos), que foi mantida pelo togado primevo na sentença.

[...]

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas

[...]

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo II, Anexo I, da citada Instrução.

Constatou-se que a vantagem auferida pela Apelada foi de caráter individual.

Em relação à condição econômica da fornecedora, como a Apelante não apresentou faturamento bruto anual do exercício anterior à infração, foi arbitrado em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

[...]

Assim, considerando ainda a atenuante de primariedade da conduta, reduziu-se em 1/2 o seu valor, fixando-a, em definitivo, no montante de R$ 7.234, 10 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos), não ocorrendo, em meu sentir, violação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, devidamente fundamentada.

Após analisar os autos e o voto prolatado, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

De fato, o processo administrativo que resultou na autuação do Banco/Apelante tramitou de forma regular e observou o contraditório e a ampla defesa.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

Como cediço “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

Conquanto o Banco/Apelante afirme que o valor da multa (R$ 7.234,10) seja excessivo, como entendeu o eminente Relator, os critérios preestipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa aplicada não se mostra desproporcional ao delito consumerista praticado, sendo observado em suas peculiaridades.

Desse modo, feitas estas breves considerações, também entendo que as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000917-58.2018.8.08.0048

A
PTE
:
BANCO BRADESCO S/A.

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Apelação Cíve
l interposta por
BANCO BRADESCO

S/A
,
eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 2799995, que nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a penalidade administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em perquirir se a multa aplicada pelo Procon do Município de Serra/ES à Apelante foi devidamente motivada, bem como se atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade com a conduta por ela praticada.

Verifica-se que a Reclamação do Consumidor motivou-se na mora da instituição financeira Apelante em providenciar os procedimentos para pagamento de seguro de acidentes pessoais vinculados ao seu cartão de crédito.

Na decisão administrativa, a Autarquia Municipal fixou a multa no importe de R$ 7.234,10 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos), que foi mantida pelo togado primevo na sentença.

Sobreveio o presente recurso, onde, em breve síntese, (evento nº 2799999), aduziu que os procedimentos administrativos que originaram a multa se mostram eivados de nulidade, por não explicitarem os fatos e as razões de sua aplicação, bem como por não observaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide, é cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que
“a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Ainda de acordo com o STJ
,
“(...)a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

No que tange à aplicação da multa, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, que trata do procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, e estabelece critérios para fixação dos valores das multas, prevê que (destaquei):

Art. 1º – A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Art. 2º – As infrações serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante do Anexo I.

§1º.
Consideram-se infrações de maior gravidade
, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 8.078/90,
aquelas relacionadas nos grupos III
e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço.

Art. 3º – Com relação à
vantagem auferida
, serão consideradas as seguintes situações: Vantagem não apurada ou não auferida, assim consideradas, respectivamente, as hipóteses em que não restar comprovada a obtenção de vantagem com a conduta infracional ou a infração, pelas próprias circunstâncias, não implicar na auferição desta; II vantagem apurada, assim considerada aquela comprovadamente auferida em razão da prática do ato infracional.

Art. 4º –
A condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita mensal bruta
, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão

§1º. A média da receita mensal bruta estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada no prazo assinalado para recurso, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes documentos: I-guia de informação e apuração de ICMS – GIA; II declaração de arrecadação do ISS; III – declaração de crédito tributário federal – DCTF; e IV – demonstrativo de resultado do exercício – DRE.

(...)

§4º. Para fins de aplicação de sanção quanto as infrações de maior gravidade, relacionadas nos grupos III e IV do ANEXO I da presente Instrução de Serviço, a condição econômica do infrator será aferida pela média de sua receita bruta, apurada, de preferência, com base nos últimos doze meses anteriores a data da lavratura do auto de infração, com período mínimo de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo órgão.

A dosimetria da multa, por sua vez, é feita com base nos Arts. 5º e 6º da supracitada Instrução de Serviço:

Art. 5º – A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01). (NAT). (VAN) = PENA BASE “Onde: PE – definido pelo porte econômico da empresa; REC – é o valor da receita bruta; NAT – representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração (Natureza); VAN – refere-se a vantagem auferida.

§1°. O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º. O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado: REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000). 0,10] + R$ 120.000

§3°. O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da prática infrativa classificada no Anexo I.

§4º. A Vantagem auferida receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Art. 6º – A Pena Base fixada para a prática infrativa no auto de infração, na forma calculada no artigo anterior, poderá ser reduzida de 1/3 à metade ou aumentada de 1/3 ao dobro se verificada no decorrer do processo a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97.

Quanto à gravidade da infração, a conduta da recorrida foi incluída no grupo II, Anexo I, da citada Instrução.

Constatou-se que a

vantagem auferida pela Apelada foi de
caráter individual
.

Em relação à
condição econômica da fornecedora
, como a Apelante
não apresentou faturamento bruto anual
do exercício anterior à infração, foi arbitrado em

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Nesse ponto, registro que a autora fora devidamente notificada para apresentar o comprovante de seu faturamento anual bruto, sendo inclusive advertida de que, na ausência ou inaceitabilidade das informações prestadas, o faturamento poderá ser estimado pelo
PROCON
.

Assim, considerando ainda a atenuante de primariedade da conduta, reduziu-se em 1/2 o seu valor, fixando-a, em definitivo, no montante de R$ 7.234, 10 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos), não ocorrendo, em meu sentir, violação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, devidamente fundamentada.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo, com efeito, a montante da multa aplicada pelo Procon

Na forma do Art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrado na sentença.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000917-58.2018.8.08.0048

A
PTE
:
BANCO BRADESCO S/A.

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE SERRA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO.
MOTIVAÇÃO ADEQUADA.
CIRCUNSTÂNCIAS A
TENUANTES PRESENTES
.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1
. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

2
. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

3
.
Hipótese dos autos em que verificada a infração média cometida pela instituição financeira, a Autarquia Municipal observou de forma criteriosa aos termos da Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, inclusive considerando circunstâncias atenuantes para aplicação da multa de R$ 7.234,10 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e dez centavos), não ocorrendo, assim, vício de fundamentação ou violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a impor a sua redução pelo Poder Judiciário.

4
. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% (dois por cento)

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.